Tribunal: TJSP
Processo: 0004166-72.2015.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. Condenação do corréu. Possibilidade. Provas robustas para a condenação. Confissão do réu que não foi suficiente para afastar coautoria. Depoimentos dos policiais e encontro de uma conta de luz em nome do corréu que o colocam como coautor. Inaplicável o princípio da consunção. Aplicação do critério da especialidade. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO

Ementa:
POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. Condenação do corréu. Possibilidade. Provas robustas para a condenação. Confissão do réu que não foi suficiente para afastar coautoria. Depoimentos dos policiais e encontro de uma conta de luz em nome do corréu que o colocam como coautor. Inaplicável o princípio da consunção. Aplicação do critério da especialidade. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004166-72.2015.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante DANILO
FERNANDO DE CAMARGO MARCHIORI, é apelado EVERTON CAMILO
JACINTO MARIANO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecendo
dos apelos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de DANILO FERNANDO DE
CAMARGO MARCHIORI e DERAM PROVIMENTO ao apelo da acusação para
condenar EVERTON CAMILO JACINTO MARIANO, à pena de 01 (um) ano, 04
meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 180, do Código Penal, em regime semiaberto, bem como a pena de 01 ano,
04 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do
crime previsto art. 12 "caput", da Lei 10.829/03, em regime semiaberto. Expeça-se
mandado de ptisão após o trânsito em julgado. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
2
VOTO No: 41151
APELAÇÃO: 0004166-72.2015.8.26.0318
COMARCA: LEME - VARA CRIMINAL
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DANILO FERNANDO DE CAMARGO MARCHIORI
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
EVERTON CAMILO JACINTO MARIANO
Magistrada "a quo": RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. Condenação do corréu.
Possibilidade. Provas robustas para a condenação. Confissão
do réu que não foi suficiente para afastar coautoria.
Depoimentos dos policiais e encontro de uma conta de luz em
nome do corréu que o colocam como coautor. Inaplicável o
princípio da consunção. Aplicação do critério da especialidade.
RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA
ACUSAÇÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
422/431 dos autos, contra ela apresentam recursos de
apelação o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DANILO FERNANDO DE CAMARGO MARCHIORI pedindo sua reforma.
O apelante DANILO e EVERTON foram denunciados por fato
ocorrido entre os dias 17 de maio e 30 de junho de 2015.
DANILO foi condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 180 do Código Penal, em regime aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade pelo
prazo da pena imposta, bem como a pena de 01 (um) ano de
detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática
do crime previsto art. 12 "caput", da Lei 10.829/03, em
regime aberto. Substituída a pena imposta por restritiva
de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da pena imposta. EVERTON foi absolvido da
imputação descrita na denúncia, nos termos do artigo 386,
VI do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
3
A acusação pleiteia pela condenação de
EVERTON CAMILO JACINTO MARIANO, aduzindo que há provas
suficientes
para
comprovar
a
autoria,
principalmente
quanto ao depoimento do policial Eric que detalhou o que
presenciou quando viu a ação dele e de DANILO. Além disso,
a casa onde os objetos estavam era do apelado, conforme
apreensão de uma conta de luz com o nome dele (fls. 71), o
que desmentiria a versão de DANILO de que a casa seria
dele e que EVERTON apenas havia lhe dado carona. (fls.
445/453).
A defesa de DANILO entende que deva ser
reconhecida a consunção dos crimes de receptação e posse
de arma de fogo, de vez que adquiriu os objetos que sabia
ser de origem ilícita de um único individuo e,
consequentemente, pretende se ver absolvido do crime de
posse de arma de fogo. (fls. 462/467).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 470/473 e 475/487). Manifestando-se nos autos neste
Grau o Procurador de Justiça, se posicionou pelo não
acolhimento do pleito, mantendo a sentença em seus termos
e extensão (fls. 497/503).
É O RELATÓRIO.
É certo que todos os produtos de origem
ilícita, bem como a arma e o veiculo Palio foram
encontrados na casa da Rua Joaquim Verissimo da Rocha,
311. Certo, também, que DANILO e EVERTON foram encontrados
no interior da residência.
O apelante DANILO confessou o delito e
disse que EVERTON somente lhe deu uma carona.
Disse que é desempregado e não sabe a
quanto tempo. Comprou as mercadorias de um rapaz que
desconhece pelo valor de R$ 1.700,00, perto de um
parquinho de areia. Comprou a Palio e os bens por R$
1700,00. Tudo estava dentro da Palio. Não realizou furto.
Não sabia de onde era furtado. A pessoa disse que traria o
documento do veículo. Os produtos foram encontrados dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
4
da casa. Everton veio de gaiato e apenas pediu a ele uma
carona. (transcrição sentença - fls. 423)
Acrescento que o apelante disse que comprou
as mercadorias de um rapaz que desconhece “nunca mais viu
ele”. (...) Quando os policiais chegaram todos os produtos
estavam no interior da casa, nada estava no interior dos
veículos. Não sabia de onde foi furtado, apenas comprou os
produtos.
Interrogado em solo policial, disse que
havia adquirido o veículo Fiat/Palio de um indivíduo
desconhecido,
o
qual
estava
carregado
com
diversos
objetos, dentre os quais 2 televisores, dois notebooks, um
violão, um aparelho de som, um revólver calibre 38, dentre
outros, pagando a quantia de R$ 1.700,00 em espécie.
Quanto ao imóvel, o réu disse que alugou de um indivíduo
desconhecido, do qual não sabe outros dados ou paradeiro e
que mantém o imóvel apenas para guardar alguns objetos,
sendo que não reside no local. Declarou que na manhã dos
fatos telefonou para seu amigo Everton, ora réu, para que
lhe desse uma carona, pois está sem veículo. Ao ser
indagado sobre o veículo Pálio, disse o acusado que ele
estava parado e que pretendia vende-lo. Continuando,
alegou o réu que Everton foi ao seu encontro, o pegando em
sua residência (onde efetivamente reside)
para que o
levasse na residência local dos fatos, a fim de que
arrumasse alguns objetos que estavam no recinto (fls.
13/14). FLS. 423/424
O réu Everton, em juízo, disse que apenas
deu carona para Danilo. A residência era alugada. Acredita
que Danilo morava lá. Pegou Everton perto do parquinho de
areia e ele estava a pé. Não sabia de nada que tinha na
casa.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia,
negou a prática dos crimes, asseverando que não estava
carregando
objetos
furtados.
Disse
que
chegou
na
residência do seu amigo Danilo, ora réu, na Rua Veríssimo
da Rocha, 311 e o veículo Fiat/Palio Weekend estava
estacionado na garagem, não sabendo a quem pertence.
Declarou que, instantes após chegar no local, policiais
militares os abordaram e encontraram um revólver dentro do
referido veículo e apuraram que o veículo é produto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
5
furto. Por fim, disse que aduziu aos militares que cometeu
furtos nos últimos 10 dias porque estava temeroso e que o
local é residência de Danilo (fls. 11). transcrição FLS.
424
A
negativa
e
versão
apresentadas
por
Everton não foram suficientemente comprovadas. Não há como
desvincular EVERTON da conduta criminosa. Isso porque além
da conta de luz do local dos fatos em nome de EVERTON,
restou carente de provas como os objetos furtados no dia
dos fatos na cidade de São João da Boa Vista foram parar
naquela residência, em Leme, em tão pouco tempo.
Segundo o boletim de ocorrência de fls. 106
a vitima Ana teve alguns objetos furtados de sua
residência em São João da Boa Vista, relatando que saiu de
casa às 8h da manhã. Segundo o site do googlemaps do
endereço da vitima até o endereço do apelante em Leme
registra cerca de 1h15 e a abordagem policial, segundo o
boletim de ocorrências de fls. 64 foi registrado o horário
como sendo 10h50. Embora não se possa incriminá-los pelo
crime de furto, posto que o policial não chegou a tempo de
vê-los retirar a res furtiva do veiculo de EVERTON. Mas,
disse que estava com o porta malas aberto.
É certo que não há provas suficientes de
que foram autores desse furto, mas o lapso temporal foi
mínimo para que o apelante EVERTON não tivesse se
envolvido com relação aos objetos furtados do ultimo
crime.

Segundo indicou DANILO teria comprado de
uma vez só todos os objetos encontrados na casa, mas não
estava na sua casa no período da manhã daquele dia, posto
que justificou que pediu carona para EVERTON em outro
local, parecendo ser no mesmo local onde comprou os
objetos, pois sempre falaram que era perto do parquinho, o
que torna sua versão incerta. DANILO também nada falou
sobre os objetos furtados naquela manhã e encontrados na
casa.
O Policial Militar Eric Rogerio Bertola, ao
ser ouvido, disse que estava em patrulhamento pelo Jardim
Quaglia com o PM Bertola, no dia dos fatos, quando avistou
uma GM/Montana passando pela via pública em direção à Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
6
Joaquim Veríssimo da Rocha, sendo que, na oportunidade,
verificou que referido veículo eram semelhante ao de
"Digão", pessoa conhecida dos meios policiais pela prática
de crimes contra o patrimônio cometidos em várias cidades
da região. Informou que, instantes depois disso, tomaram
conhecimento via CAD de denúncia de que "Digão" teria
cometido um furto na noite passada e estaria descarregando
a res furtiva em sua residência, pelo que se dirigiram
residência de "Digão", pois eram a viatura mais próxima do
local. Declarou que, ao passar pelo no 311, notaram um
veículo Fiat/ Palio Weekend atrás e, como não havia
ninguém na frente do imóvel, pulou o portão e foi em
direção aos fundos, onde surpreendeu Everton Camilo
Jacinto Mariano, conhecido pelo apelido "Digão" e Danilo
Fernando de Camargo Marchiori, que carregavam objetos
furtados. Disse que, no interior do imóvel, localizaram
diversos objetos que os acusados estavam carregando para
os fundos, inclusive televisores e notebooks. Declarou que
haviam outros produtos em ambos os veículo, tais como um
violão, aparelho de som, jaqueta de couro, além de um
revólver calibre 38, marca Rossi, no 809304, municiado com
cinco cartuchos, dois deles deflagrados. Asseverou que,
realizada pesquisa dos veículos, pelas placas nada de
ilícito foi constatado, mas, ao pesquisar a numeração do
chassi do Fiat/Palio Weekend, houve registro de ser
produto de furto ocorrido no dia 17/05/2015, no Município
de Conchal/SP, sendo suas placas originais EDO3207. Aduziu
que na ocasião, Everton alegou que Danilo nada tinha com
relação a esse fato, tendo assumido que adquiriu o veículo
Fiat/Palio Weekend de terceira pessoa desconhecida, bem
como disse ter realmente cometido um furto recentemente,
não dizendo exatamente onde foi praticado, afirmando ainda
que a arma de fogo também lhe pertencia e que a levava
consigo no caso de alguma eventualidade. Informou que
Everton negou ser o ocupante da residência local dos
fatos, mas Bertola localizou uma conta de consumo de
energia
elétrica
daquele
imóvel
na
caixa
de
correspondência, em nome de Everton Camilo Jacinto Mariano
(fls. 54/55).
Em juízo, disse que estavam em patrulhamento
quando avistou uma Montana com Digão, que é EVERTON, já
conhecido
nos
meios
policiais.
Nisso
receberam
a
informação de que havia praticado um furto em cidade de
fora e estavam chegando pela cidade. Fizeram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
7
acompanhamento e viram que eles entraram numa casa. Os
réus estavam lá. Acharam os bens dentro da residência,
vários eletrônicos. Na Pálio havia um revólver e deu que
era produto de furto em Conchal. Identificaram a vítima
pelo notebook e se tratava de uma policial de São João da
Boa Vista. Eles negaram o cometimento do furto. No veiculo
só avistou Digão, mas DANILO estava na residência. Digão
disse que a arma era dele. Encontrou uma conta em nome de
EVERTON
no
interior
da
residência.
Eles
estavam
descarregando a Montana. Tinham duas ou três vitimas. Não
tinha ordem para entrar na casa. A tampa estava aberta da
Montana, já tinham descarregado. (gravação fls. 376)
Em juízo, disse que estavam em patrulhamento
quando avistou uma Montana com Digão, que é EVERTON, já
conhecido
nos
meios
policiais.
Nisso
receberam
a
informação de que havia praticado um furto em cidade de
fora e estavam chegando na cidade. Fizeram o
acompanhamento e viram que eles entraram numa casa. Os
réus estavam lá. Acharam os bens dentro da residência. Na
Pálio havia um revólver e deu que era produto de furto em
Conchal. Identificaram a vítima pelo notebook e se tratava
de uma policial. Entraram contato com elas. Todos foram
apresenta dos à autoridade policial. Não morava ninguém na
casa.
O
policial
civil
Reginaldo
Benedito
Sant'antonio, também ouvido como testemunha, relatou que
receberam denuncia de que Digão e Danilo estavam guardando
uma Montana cheia de produtos furtados em uma residência.
Por cima do muro, avistaram a Montana. Os policiais
entraram na casa e abriram o portão e encontraram os bens.
Danilo assumiu a propriedade de tudo. Digão tinha alugado
a casa com intuito de esconder os produtos. No dia Danilo
assumiu a propriedade dos produtos e Digão disse que
estava de carona com Danilo. Na casa havia dois carros, um
Palio e um Montana. Não se recorda se os bens estavam na
Montana ou Palio. Quem entrou na residência foram os
policiais Bertola e Braz.
Tais depoimentos indicaram, com relação ao
apelante EVERTON, que para uma simples carona, fez muito
mais adentrando a casa que ele mesmo alugou, ficando a
tentativa de DANILO de isentá-lo, frustrada, diante do
encontro da conta de luz em nome de EVERTON, concluindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
8
pela atuação conjunta na empreitada criminosa.
No que tange à receptação, o elemento
subjetivo se verifica através de meios indiretos, pois,
não havendo confissão quanto à ciência da origem ilícita
da coisa tornar-se-ia impossível a tipificação do crime.
Quanto à aplicação da consunção, ainda que
considerado, seria o caso de ser mantido o crime de posse
de arma de fogo. Isso porque o apelante seria condenado de
qualquer forma pelo crime de receptação diante dos outros
bens objeto de crime. Quanto à arma de fogo, neste caso,
se aplica o critério da especialidade, posto que o artigo
12 "caput", da Lei 10.829/03 é norma especial frente ao
crime de receptação, devendo prevalecer à condenação pela
norma especial mais gravosa que indica a conduta-fim.
Portanto, de se manter a condenação.
Sem alteração quanto as penas de DANILO
Quanto a EVERTON, a pena-base do crime de
receptação deve ser majorada em 1/6 diante dos maus
antecedentes, 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa. Na segunda fase, majora-se a pena em mais
1/6, diante da reincidência, com base na certidão de fls.
239, resultando na pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Quanto ao crime de posse de arma de fogo,
pelos mesmos aumentos da receptação, a pena resulta em 1
ano, 4 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-
multa.
O regime prisional deve ser fixado no
semiaberto, diante da reincidência e mau antecedente para
se evitar a reiteração do apelante pela senda criminosa.
Isto posto, conhecendo dos apelos, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de DANILO FERNANDO DE CAMARGO
MARCHIORI e DOU PROVIMENTO ao apelo da acusação para
condenar EVERTON CAMILO JACINTO MARIANO, à pena de 01 (um)
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, pela
prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal,
em regime semiaberto, bem como a pena de 01 ano, 04 meses
e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa, pela
prática do crime previsto art. 12 "caput", da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004166-72.2015.8.26.0318 -Voto no 41151 k
9
10.829/03, em regime semiaberto.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator